Tribunal: TCU
Processo: 013.241/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7000/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em promover a revisão e o apostilamento do item dispositivo do Acórdão 6616/2025-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 11/11/2025, Ata no 41/2025, para que: - Onde se lê: (...) "conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento do Acórdão 4967/2025-TCU-Segunda Câmara , contados" (...) - Leia-se: (...) conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento do Acórdão 5076/2025-TCU-Segunda Câmara , contados (...) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.241/2025-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Jose Carlos Cabral (XXX.009.808-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.